Tribunal: TJES
Processo: 5012426-86.2025.8.08.0000
Classe: AGRAVO DE INSTRUMENTO
Relator(a): ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão julgador: ROBSON LUIZ ALBANEZ
Órgão colegiado: 4ª Câmara Cível
Assuntos: Cartão de Crédito
Data de julgamento: 2026-05-20

Inteiro teor:
ESTADO DO ESPÍRITO SANTO
PODER JUDICIÁRIO

PROCESSO Nº 5012426-86.2025.8.08.0000

AGRAVO DE INSTRUMENTO (202)

AGRAVANTE: BIANCA GIURISATTO POTON

AGRAVADO: BANCO BRADESCO S.A.

RELATOR(A):
ROBSON LUIZ ALBANEZ

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

EMENTA

DIREITO PROCESSUAL CIVIL E CONSUMIDOR. AGRAVO DE INSTRUMENTO. CARTÃO DE CRÉDITO. DÉBITO EM CONTA CORRENTE. FATURA NÃO PAGA INTEGRALMENTE. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DO SALDO REMANESCENTE. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL FRUSTRADA MAIS DE UMA VEZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. VIOLAÇÃO AOS DEVERES DE BOA-FÉ OBJETIVA, INFORMAÇÃO E TRANSPARÊNCIA. RECURSO PROVIDO.

I. CASO EM EXAME

1. Agravo de instrumento interposto contra decisão que indeferiu a tutela de urgência que objetivava a suspensão dos descontos efetuados na fatura do cartão de crédito, referente a parcelamento automático não autorizado.

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em verificar a legitimidade do parcelamento automático do saldo remanescente da fatura do cartão de crédito.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A relação existente entre as partes está sujeita ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do STJ.

4. A Resolução nº 4.549/2017, do BACEN, que disciplina o financiamento do saldo devedor de faturas de cartão de crédito, especialmente quanto ao crédito rotativo, estabelece que o saldo devedor pode ser financiado a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente, desde que em condições mais vantajosas para o cliente.

5. No caso, a agravante, após o atraso inicial, buscou ativamente regularizar a pendência, tendo acordado, por diversas oportunidades, o pagamento integral da dívida, sem parcelamento, o que não foi atendido pela instituição financeira.

6. Não é possível impor, de forma unilateral e irreversível, o parcelamento da dívida quando o consumidor manifesta a vontade de quitar integralmente o saldo devedor.

7. Violação dos deveres de boa-fé objetiva, informação e transparência.

8. Falha na prestação do serviço.

IV. DISPOSITIVO E TESE

9. Recurso provido.

Tese de julgamento:

1. É ilegítimo o parcelamento automático do saldo remanescente da fatura do cartão de crédito quando o consumidor manifesta a vontade de quitar integralmente o saldo devedor.

_________

Dispositivos relevantes citados:
CDC, art. 4º, inciso III, e art. 6º, inciso III; Resolução BACEN nº 4.549/2017, art. 1º e art. 2º.

Jurisprudência relevante citada:
STJ, Súmula nº 297; TJSP; Apelação Cível 1089488-03.2024.8.26.0100; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Núcleo 4.0-T. IV (DP2); Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Julgamento: 12/12/2025; Registro: 12/12/2025.

______________________________________________________________________________________________________________________________________________
ACÓRDÃO

Decisão
: À unanimidade, conhecer e dar provimento ao recurso, nos termos do voto do Relator.

Órgão julgador vencedor
: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ

Composição de julgamento: Gabinete Des. ROBSON LUIZ ALBANEZ - ROBSON LUIZ ALBANEZ - Relator / Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA - Vogal / Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA - Vogal
VOTOS VOGAIS
Gabinete Des. ARTHUR JOSÉ NEIVA DE ALMEIDA - ARTHUR JOSE NEIVA DE ALMEIDA (Vogal)
Acompanhar
Gabinete Des. DAIR JOSÉ BREGUNCE DE OLIVEIRA - DAIR JOSE BREGUNCE DE OLIVEIRA (Vogal)
Proferir voto escrito para acompanhar

______________________________________________________________________________________________________________________________________________

RELATÓRIO

_______________________________________________________________________________________________________________________________________________

NOTAS TAQUIGRÁFICAS

________________________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTO VENCEDOR

VOTO

Conforme relatado, trata-se de recurso de
agravo de instrumento
interposto por interposto por
BIANCA GIURISATTO POTON
em face da r. decisão do id 73244404 da origem que, no processo nº

5015611-27.2025.8.08.0035, que indeferiu a tutela de urgência, em que objetivava

Alega o agravante, em síntese, que
(i)
contratou cartão de crédito com débito automático em conta corrente;
(ii)
em 20/04/2023 o valor da fatura era de cerca de R$ 11.000,00 (onze mil reais), mas como não possuía o montante em sua conta foi debitado apenas R$ 2.898,43;
(iii)
no dia seguinte, ligou para central de atendimento e pediu o débito em conta do saldo devedor, tendo sido informada que seria efetivado em 03 (três) dias úteis;
(v)
não realizado o débito, novo contato foi feito com a central de atendimento, que informou que o débito constaria da próxima fatura, o que não aconteceu;
(vi)
foi então surpreendida na fatura com o parcelamento de 24 parcelas de R$ 1.592,60 do saldo devedor acrescido de encargos;
(vii)
mais uma vez entrou em contato com a central de atendimento para solicitar o pagamento do saldo devedor em uma única parcela, com o cancelamento do parcelamento não requerido, e ficou acordado que seria debitado de sua conta corrente, o que não ocorreu;
(viii)
dirigiu-se até a gerente do seu banco, e de lá ligou novamente para a central de atendimento, e realizada nova negociação, ficou acordado que seria debitado de sua conta o valor de R$ 13.657,60, em três dias, e que seria cancelado o parcelamento, o que novamente não ocorreu;
(ix)
foi surpreendida com um novo parcelamento, de 24 parcelas de R$ 385,38, referente ao mesmo débito; e
(x)
em perícia unilateral, verificou que os juros cobrados são abusivos, um média de 15,48% ao mês, equivale a 462,5% ao ano, e que existe um crédito a ser devolvido de R$ 22.612,58, considerando a evolução da dívida realizada pelo contratado.

Pois bem.

Cinge-se a controvérsia sobre a abusividade dos encargos incidentes sobre parcelamento indevidamente realizado no saldo devedor de cartão de crédito.

Ab inito
, tem-se que a relação existente entre as partes está sujeita ao regime jurídico do Código de Defesa do Consumidor, nos termos da Súmula nº 297 do Superior Tribunal de Justiça, que aduz que “
O Código de Defesa do Consumidor é aplicável às instituições financeiras
”.

Dito isso, a Resolução nº 4.549/2017, do BACEN, que disciplina o financiamento do saldo devedor de faturas de cartão de crédito, especialmente quanto ao crédito rotativo, estabelece que o saldo devedor pode ser financiado a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente, desde que em condições mais vantajosas para o cliente, nos termos do art. 1º e art. 2º:

Art. 1º O saldo devedor da fatura de cartão de crédito e de demais instrumentos de pagamento pós-pagos, quando não liquidado integralmente no vencimento, somente pode ser objeto de financiamento na modalidade de crédito rotativo até o vencimento da fatura subseqüente.

Parágrafo único.

O financiamento do saldo devedor por meio de outras modalidades de crédito

em condições mais vantajosas para o cliente, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros, pode ser concedido, a qualquer tempo, antes do vencimento da fatura subsequente.

Art. 2º Após decorrido o prazo previsto no caput do art. 1º, o saldo remanescente do crédito rotativo pode ser financiado mediante linha de crédito para pagamento parcelado, desde que em condições mais vantajosas para o cliente em relação àquelas praticadas na modalidade de crédito rotativo, inclusive no que diz respeito à cobrança de encargos financeiros.

Referido ato normativo tem por finalidade incentivar a migração do consumidor para a opção parcelada, usualmente ofertada em condições financeiras mais favoráveis do que a do crédito rotativo. Admite-se, pois, à instituição financeira converter automaticamente o saldo remanescente em parcelamento quando, no momento próprio, não houver a quitação integral da fatura, observadas as condições contratuais e regulatórias.

Ressalte-se, contudo, que a conversão não exonera a instituição financeira dos deveres de informação clara e adequada (condições do parcelamento, encargos, quantidade de parcelas e reflexos na fatura), nem afasta a possibilidade de quitação integral do saldo pelo consumidor quando viável. Em qualquer caso, impõe-se o dever de boa-fé objetiva.

A Resolução permite, nessa esteira, o parcelamento automático para aquele que permanece inadimplente ou que opte pela diluição da dívida, mas não pode ser utilizado para obstaculizar o direito do consumidor à quitação integral de seu débito, quando desejar.

Ou seja, não é possível impor, de forma unilateral e irreversível, o parcelamento da dívida quando o consumidor manifesta a vontade de quitar integralmente o saldo devedor.

Do cotejo dos autos, denota-se que a agravante contratou cartão de crédito com débito automático em conta corrente, sendo que no mês de abril de 2023, por ausência de saldo suficiente, foi debitado valor menor do que a fatura.

No dia seguinte entrou em contato com a central de atendimento do cartão de crédito (protocolo registrado sob o nº 19516070841) e pediu para debitar o valor remanescente porque já possuía saldo para pagamento disponível em conta, tendo sido informada que o valor seria debitado no prazo de 03 (três) dias úteis.

Não realizado o débito no prazo acordado, um novo contato foi feito com a central de atendimento, que informou que o débito constaria da próxima fatura, o que não aconteceu. Ao contrário, foi realizado parcelamento, de 24 parcelas de R$ 1.592,60 do saldo devedor acrescido de encargos.

Entrou novamente em contato com a central de atendimento para solicitar o pagamento do valor em uma única parcela, com o cancelamento do parcelamento não requerido, e ficou acordado que seria debitado de sua conta corrente o valor restante constante da fatura, o que também não ocorreu.

Dirigiu-se, então, até a gerente do seu banco, e de lá ligou novamente para a central de atendimento, e realizada nova negociação, ficou acordado que seria debitado de sua conta o valor de R$ 13.657,60, em três dias, e que seria cancelado o parcelamento, o que não ocorreu. Ao contrário, foi realizado novo parcelamento, de 24 parcelas de R$ 385,38, referente ao mesmo débito.

Os fatos narrados pela agravante, notadamente afetas a tentativa de pagamento do saldo devedor antes do vencimento da fatura subsequente, não foram impugnados pela agravada, seja nas razões recursais (id 16105191) seja no bojo da contestação (id 76421176 da origem), o que confere plausibilidade às alegações da agravante.

Assim, a situação fática se distingue do cenário ordinário de aplicação do parcelamento automático. A agravante, após o atraso inicial, buscou ativamente regularizar a pendência, tendo acordado, por diversas oportunidades, o pagamento integral da dívida, sem parcelamento, o que não foi atendido pela agravada.

Observa-se, nessa esteira, ao menos em cognição sumária, que a imposição unilateral do parcelamento do saldo devedor – e a cobrança dos encargos dele decorrentes - se mostra ilegítima e descumpre a Resolução nº 4.549/2017, do BACEN, porque a agravante procurou saldar o débito antes do vencimento da fatura subsequente, e antes mesmo da realização do parcelamento automático, em condição mais vantajosa para ela, sem êxito, contudo.

O parcelamento automático não pode ser imposto em prejuízo da quitação integral, pretensão veiculada mais de uma vez pela agravante e frustrada, configurando-se falha na prestação do serviço.

A agravada descumpriu os acordos ajustados e manteve o parcelamento indevido, além de ter realizado novo parcelamento, mesmo após as diversas tratativas, conduta que, além de violar os deveres de boa-fé objetiva, informação e transparência (art. 4º, inciso III, e art. 6º, inciso III, do CDC), configura prática abusiva, pois restringe indevidamente a livre escolha do consumidor e a impede de exercer seu direito fundamental de quitar o débito na forma que lhe aprouver.

A propósito, confira-se o seguinte precedente:

DIREITO DO CONSUMIDOR. APELAÇÃO. CONTRATOS BANCÁRIOS. CARTÃO DE CRÉDITO. PARCELAMENTO AUTOMÁTICO DE FATURA. PRETENSÃO DE QUITAÇÃO INTEGRAL FRUSTRADA MAIS DE UMA VEZ. FALHA NA PRESTAÇÃO DO SERVIÇO. RECURSO DESPROVIDO. I. CASO EM EXAME 1. Ação em que a autora busca a declaração de inexistência de débitos referentes ao parcelamento automático de fatura, a devolução em dobro dos valores cobrados indevidamente e indenização por danos morais. Sentença de procedência dos pedidos. II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO 2. São três as questões em discussão: (i) verificar a regularidade do parcelamento automático da fatura; (ii) analisar a possibilidade de restituição em dobro dos valores pagos; (iii) avaliar a existência de dano moral indenizável. III. RAZÕES DE DECIDIR 3. A atividade bancária está sujeita ao Código de Defesa do Consumidor, sendo a relação entre as partes de consumo. 4. O parcelamento automático não pode ser imposto em prejuízo da quitação integral; o descumprimento documentalmente comprovado dos acordos pelo réu e a manutenção do parcelamento configuram falha na prestação do serviço. 5. [...]. IV. DISPOSITIVO E TESE 9. Recurso desprovido. (TJSP; Apelação Cível 1089488-03.2024.8.26.0100; Relator (a): Dimitrios Zarvos Varellis; Núcleo 4.0-T. IV (DP2); Foro Central Cível - 2ª Vara Cível; Julgamento: 12/12/2025; Registro: 12/12/2025)

Pelo exposto,
conheço do recurso e DOU-LHE
provimento
, para reformar a r. decisão objurgada e determinar a suspensão dos descontos efetuados na fatura do cartão de crédito referentes aos débitos parcelados sem autorização.

É como voto.

DES. ROBSON LUIZ ALBANEZ

RELATOR

_________________________________________________________________________________________________________________________________
VOTOS ESCRITOS

(EXCETO VOTO VENCEDOR)

Desembargador Dair José Bregunce de Oliveira:

Acompanho o respeitável voto de relatoria para dar provimento ao recurso.